Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-34.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000196-34.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LIANE KATIUSCIA DA SILVA ANDRADE MAIA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s):ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE IAÇU. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETORNO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ. SÚMULA 383 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVA CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO DECRETO 20.910/32 C/C ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA APÓS 6 ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO WRIT. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Cuida-se de recurso de apelação em face de sentença que, ao reconhecer operada a prescrição, extinguiu a ação ordinária cujo objeto foi a cobrança de verbas pretéritas ao ajuizamento do mandamus, alusivas ao retroativo de valores relativos aos quinquênios e gratificação de estímulo às atividades de classe, referente ao mês de dezembro de 2012. II. O Decreto nº 20.910/1932 estabelece que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública federal, estadual ou municipal prescreverá em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originou, e somente poderá ser interrompida uma única vez. Na mesma linha, o Código Civil, em seu art. 202, consignou que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma vez. III. Segundo consolidado na jurisprudência do STJ, a impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir o prazo da prescrição da ação ordinária para a cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes. IV. In casu, a interrupção da prescrição ocorreu com a impetração do mandado de segurança coletivo n.º 0000317-53.2013.8.05.0090, em 30/4/2013, cujo trânsito em julgado adveio em 27/1/2017, retomando a fluência do prazo de dois anos e meio a partir de então. Entretanto, a parte autora somente ajuizou a ação de cobrança dos valores pretéritos em 31/1/2023, ou seja, 6 (seis) anos após o trânsito em julgado do writ, quando já operada a prescrição. V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000196-34.2023.8.05.0090, em que figuram como apelante LIANE KATIUSCIA DA SILVA ANDRADE MAIA e como apelado o MUNICÍPIO DE IAÇU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça